Tribunal: TJDFT
Processo: 0710136-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NA ORIGEM. DESNECESIDADE DE ANUÊNCIA DO RÉU CITADO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que o condenou.
1.1. Contrarrazões. Os recorridos pretendem a homologação do pedido de desistência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve error in procedendo na sentença.
III. Razões de Decidir
3. O art. 485, § 4o, do CPC, que exige anuência do réu para homologar a desistência da ação, quando já oferecida contestação, não é aplicável no âmbito dos Juizados Especiais, conforme dicção do Enunciado no 90 do FONAJE (Cíveis) cumulado com o Enunciado no 1 do FONAJE (Fazenda Pública).
4. Na hipótese, os autores formalizaram pedido de desistência após a contestação, antes da sentença, tendo em vista a resolução administrativa. Dessa forma, impõe-se a anulação da r. sentença.
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminar de nulidade acolhida, para anular a r. sentença. Homologada a desistência. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC. Prejudicado o julgamento do recurso. Sem custas e sem honorários.
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, VIII.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE no 90 (Cíveis); FONAJE no 1 (Fazenda Pública); TJDFT, Acórdão 1606120, 0728731-52.2021.8.07.0003, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 24/8/2022; TJDFT, Acórdão 772634, 20130111441914ACJ, Rel. LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, j. 18/3/2014.